Tribunal: TJDFT
Processo: 0722984-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO.
I – Nos termos do artigo 932, III, do CPC, o relator não conhecerá de recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
II – O pedido dos credores para instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face da sociedade devedora, cujo quadro a agravante integrava na condição de sócia, foi indeferido. Ocorre que, a referida decisão foi anulada, quando do julgamento do agravo contra ela interposto, e o acórdão transitou em julgado. Portanto, não é cabível reabrir a discussão em torno da tempestividade do referido recurso, sob pena de ofensa à coisa julgada.
III – Negou-se provimento ao recurso.